Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA CE – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO. CLASSIFICAÇÃO RISCO. AMARELO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente, de 89 anos de idade, foi diagnosticada com GONARTROSE, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Esclarece que aguarda desde 20/11/2023, com risco amarelo. Requer a reforma da sentença.
3. Decisão ID 60533101, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, bem como, informou que houve interposição de Agravo de Instrumento, PJe 0709566-23.2024.8.07.0000, no qual após consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferido Acórdão ID 58959595, determinando que o agravado, Distrito Federal, forneça à agravante o procedimento cirúrgico de CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
5. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 60685989, informa que a solicitação foi autorizada pela Central de Regulação e o procedimento deveria ocorrer no Hospital de Base no mês de Junho/2024. No entanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal, esclarece que a recorrente não recebeu nenhuma informação da Secretaria de Saúde sobre o agendamento da cirurgia, ID 60942857.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 61143014.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, atualmente com 89 (oitenta e nove) anos, possui diagnóstico de GONARTROSE. O pedido já havia sido analisado no Agravo de Instrumento PJe 0709566-23.2024.8.07.0000, com a determinação de realização do procedimento. Mesmo com a informação que o mesmo seria agendado no mês de junho/2024, tal agendamento não ocorreu.
10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 07 (sete) meses, mesmo com decisão judicial favorável. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a Cirurgia e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.
11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente o procedimento CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.